Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-83.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. MARCO INICIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. QUESTÃO INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A separação de fato faz cessar o regime de bens havido entre o ex-casal e caracteriza-se pela simples ruptura da comunhão de interesses, colaboração recíproca, típicos efeitos da vida em comum.
2. Impõe-se fixar a delimitação do marco final do relacionamento consoante consignado por ambas as partes, inexistindo controvérsia sobre a questão.
3. Cumpre ao órgão julgador levar em conta a superveniência de informações relevantes que possam influir na solução do litígio, mormente quando se trata de questão fática corroborada por ambas as partes.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.